Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição criminal apresentada pela Defesa Técnica de FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES, na qual pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva no tocante às infrações penais descritas no artigo 305 do Código Penal Militar (concussão militar), fundado no efeito extensivo da apelação criminal, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, visto que referido benefício foi reconhecido em favor dos réus ROGÉRIO GOMES AMADOR e CLAYTON GONÇALVES SPERANDIO nos autos da ação penal n. 0007017-65.2017.8.07.0020. Alega que, embora não tenha sido denunciado com os corréus nos autos da ação penal n. 0007017-65.2017.8.07.0020, respondeu pelos mesmos fatos delitivos na ação penal n. 0014505-83.2017.8.07.0016. Destacou que, em acórdão prolatado em 25-março-2024, a Segunda Turma Criminal reconheceu a continuidade delitiva em relação aos crimes de concussão militar perpetrados por ROGÉRIO GOMES AMADOR e CLAYTON GONÇALVES SPERANDIO, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 80 do Código Penal Militar (ID 218893474 – autos n. 0007017-65.2017.8.07.0020). O pedido foi distribuído por prevenção à 2a Turma Criminal, Id 72966438. Intimada, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do pedido, por falta de previsão legal, Id 74259408. Em decisão de Id 74710920, o E. Des. Silvanio Barbosa Santos determinou a redistribuição do feito à 3a Turma Criminal, por prevenção em relação à Apelação Criminal n. 0014505-83.2017.8.07.0016. Autos redistribuídos por prevenção de órgão, Id 74716331, conclusos em 04/08/2025. É o relatório. Decido. Data máxima vênia, entendo que não há se falar em prevenção desta 3a Turma Criminal, se o acórdão paradigma do pedido de extensão formulado foi proferido pela 2a Turma Criminal, colegiado diverso. Ora, a competência para apreciar e julgar pedido de extensão, formulado com fundamento no art. 580 do CPP, é do órgão julgador que proferiu a decisão mais favorável que se pretende aplicável ao corréu. No caso, não nos parece correta a pretensão de submeter acórdão de apelação da 3a Turma Criminal ao que decido em acórdão de apelação da 2a Turma Criminal, órgãos fracionários de mesma competência funcional. De todo modo, entendo que o presente pedido de extensão fundado no art. 580 do CPP é manifestamente incabível e improcedente. A aplicação do art. 580 do CPP, que prevê o denominado efeito extensivo dos recursos criminais, tem como pressuposto básico a não interposição de recurso pelo corréu que pretende o benefício. Não fosse assim, permitir-se-ia a réus processados em ações penais diversas a possibilidade de escolher o acórdão de apelação que lhes fosse mais favorável: o que julgou seu recurso ou dos corréus processados em outra ação, privilégio não previsto no Código de Processo Penal. Nesse sentido, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal, volume único, 11a ed., 2022, Editora JusPodivm, p. 1.521, grifos nossos): "Consectário lógico do princípio da isonomia, do qual deriva a óbvia conclusão de que acusados da prática de um mesmo crime devem ser tratados de maneira semelhante, caso se encontrem em idêntica situação jurídica, o efeito extensivo consiste na possibilidade de se estender o resultado favorável do recurso interposto por um dos acusados aos outros que não tenham recorrido. Por conta desse efeito, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais (CPP, Art. 580). De se ver, portanto, que é possível a extensão benéfica dos efeitos da decisão proferida em recurso de corréu àqueles que não recorreram, desde que a fundamentação não seja de caráter exclusivamente pessoal". No caso, entretanto, o acusado FRANCISCO ERONILDO apelou da sentença condenatória e teve seu recurso julgado por esta 3a Turma Criminal, razão pela qual não há possibilidade jurídica de pedido de extensão, máxime se o paradigma é acórdão de apelação julgado pela 2a Turma Criminal, relativo a corréus que foram processados em ação penal diversa, sob pena de subversão das competências recursais deste Tribunal de Justiça e violação da independência funcional de seus integrantes. Não bastasse, o tema do acórdão de apelação da 2a Turma Criminal que ora se pede extensão - reconhecimento de crime continuado - foi objeto específico de pedido de reforma em recurso especial interposto pelo Ministério Público, pendente de julgamento, motivo adicional para tornar ainda mais incabível a pretensão de submeter o colegiado da 3a Turma Criminal ao que decidido pela 2a Turma Criminal deste TJDFT com relação a corréus processados em ação penal diversa, pois a decisão que se pretende seja estendida ainda está sujeita a ser revogada pela Corte Superior. Assim sendo, INDEFIRO, de plano, o pedido de extensão de Id 72942645, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente incabível e improcedente. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR